Tribunal: TJES
Processo: 5012216-76.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-08-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012216-76.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DILZA PEREIRA SOUZA
RECORRIDO: UNIAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DE N.º 5012216-76.2024.8.08.0030

RECORRENTE:
DILZA PEREIRA SOUZA.

RECORRIDO:
UNIÃO NACIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO BRASIL.

RELATOR:
J
UIZ DE DIREITO J
ORGE ORREVAN VACCARI FILHO

VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pel
a
Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo
pelo valor dos seus vencimentos
,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO.
ASSOCIAÇÃO
. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
.
SENTENÇA DE
PARCIAL PROCEDÊNCIA
.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. PROVA COMPLEXA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de recurso inominado interposto
por

DILZA PEREIRA SOUZA
,

em face d
a
sentença que julgou
parcialmente procedentes os pedidos prefaciai, declarando a
rescisão do vínculo associativo entre
as partes
, determinando que
o réu
adote as medidas necessárias para cessar eventuais descontos em benefício previdenciário da parte autora, caso ainda vigentes;
contudo, julgou improcedentes
os pedidos de devolução dos valores
e dos
danos morais.

2.
Em suas razões recursais,
a
recorrente sustenta, em síntese,
ocorrência de
contratação fraudulenta
e

ausência de aquiescência quanto a contratação,
postulando a condenação da recorrida ao pagamento em dobro dos valores arbitrados a título de danos materiais, bem como danos morais e, subsidiariamente, a extinção do feito sem resolução do mérito por necessidade de perícia técnica.

3
.
D
estaco que
restou caracterizada a relação consumerista, visto que
a parte
recor
rente

se enquadra como
consumidor e a recorr
ida

como

prestadora
,

conforme preceitua
m
os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC,
sendo adequada a inversão do ônus da prova
, como autoriza do art. 6,
Inc.
VIII, do CDC,
cabendo à
re
corr
ida
demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373 do CPC
.

4
.
Com efeito, no tocante a contratação, enquanto a parte ré/recorrida elencou
termo de adesão
assinado pela autora/recorrente, esta, por sua vez, contesta tal assinatura, dessa feita,
o cerne da questão
encontra-se em identificar se a
assinatura do
termo

objeto desta demanda pertence
a
autor
a
ou é fraudulenta, a fim de verificar a validade do negócio jurídico,
ao passo em que não há nos autos outros elementos capazes de elidir qualquer dúvida acerca da validade do negócio jurídico
.

5. Compulsando o acervo probatório dos autos, observa-se que a assinatura constante no termo de filiação e documento de identificação são significativamente semelhantes, bem como não se vislumbra qualquer outro indício de fraude.

6
.
Tal semelhança, a meu ver, demonstra
a
necessidade de dilação probatória pericial, a fim de se dirimir a controvérsia em torno da assinatura do contrato ora questionado, o que enseja a incompetência do juizado especial cível, nos termos do art. 51,
Inc.
II, da Lei n.º 9.099/95.

7. Nesse sentido, colaciono recentes entendimentos dos Tribunais:

JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO FINANCIADO. EXISTÊNCIA DE CONTRATO E DOCUMENTOS DO CONSUMIDOR. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA SUSCITADA DE OFÍCIO. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA SUSCITADA DE OFÍCIO ACOLHIDA. MÉRITO PREJUDICADO. I.
A alegação de falsidade na assinatura aposta no contrato de financiamento apresentado pelo banco réu invoca a necessidade de realização de laudo pericial para esclarecer eventual falsidade, haja vista os documentos de identificação anexados ao contrato possuírem similitude com os originais, bem como a assinatura nos termos contratuais.
II. A prova pericial é pertinente à solução do ponto controvertido, e foi expressamente requerida pelo autor. Seu indeferimento, ao afastar a sua necessidade, geraria cerceamento de defesa. III.
Portanto, resta demonstrado que a prova pericial é pertinente à solução do ponto controvertido. Em consequência, a prova pericial torna a matéria fática complexa, afastando a competência dos Juizados Especiais.
Precedente: (Acórdão n.1059957, 07042939820178070003, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 14/11/2017, Publicado no DJE: 21/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) IV.
Em razão da incompatibilidade com o rito da Lei 9.099/95, extingue-se o processo sem julgamento do mérito.
V. Recurso conhecido. Preliminar suscitada de ofício acolhida. Mérito prejudicado. Sentença anulada. VI. Sem condenação em custas e honorários advocatícios sucumbenciais, dada a ausência de recorrente vencido. (Acórdão 1288133, 07008919220208070006, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/9/2020, publicado no DJE: 8/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO. JUNTADA DE CONTRATO SUPOSTAMENTE FIRMADO PELO RECLAMANTE. SIMILITUDE DE ASSINATURAS. NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA CAUSA ACOLHIDA. PROCESSO EXTINTO. A controvérsia gira em torno da legalidade da negativação
feita pela Ré em nome da Autora, em virtude de suposto contrato firmado entre as partes. - Embora a sentença monocrática tenha considerado legítimo o contrato juntado em fls. 59/62, a Parte Autora negou em teses recursais que seja que tenha assinados os contratos (não tendo tal oportunidade antes da sentença, proferida logo após a juntada dos documentos). -
Considerando a impugnação, não se tratando de falsificação grosseira e havendo necessidade da realização de pericia para concluir que a assinatura constante no contrato de prestação de serviço foi efetivamente falseada por terceiro, penso que a causa é complexa e afasta a competência do Juizado Especial para processar e julgar a demanda.
RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. COMPLEXIDADE. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 55 DA Lei nº 9.099/95, INTERPRETADO A
CONTRARIO SENSU
.
(JECAM; RInomCv 0674647-91.2021.8.04.0001; Manaus; Terceira Turma Recursal; Relª Juíza Irlena Leal Benchimol; Julg. 25/10/2021; DJAM 25/10/2021)

8. Em face dessas considerações,
DOU PROVIMENTO ao recurso para, reformando a sentença, reconhecer a incompetência dos Juizados Especiais em razão da necessidade de produção de prova complexa (Art. 51, II, Lei 9.099/95) e JULGAR EXTINTO o feito sem resolução do mérito
.
9. Sem custas e honorários de sucumbência, conforme o art. 55 da Lei n.º 9.099/95.
É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz
de Direito –
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)